Tribunal: TJDFT
Processo: 0751854-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751854-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY MARINHO ARAUJO AGRAVADO: JAILTON COSTA DOS REIS, LIDIANE ALENCAR SEVERO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WESLEY MARINHO ARAUJO contra decisão da 2a Vara Cível do Gama proferida nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pelo agravante em face de JAILTON COSTA DOS REIS e LIDIANE ALENCAR SEVERO. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 177428367 – autos de origem). Em suas razões (ID 54141596), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) apesar de ser sócio da MARINHO &amp; ESRÉTICA LTDA., a empresa está endividada com diversas cobranças cíveis, trabalhistas e tributárias; 4) devido às custas iniciais de R$ 695,23, não se encontra em condição financeira de efetuar o pagamento, nem mesmo de forma parcelada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Embora junte diversos comprovantes acerca da situação econômica da empresa que é sócio, deixou de anexar documentos que comprovem sua capacidade financeira enquanto pessoa física. De acordo com o extrato bancário anexado, verifica-se transferências para outra conta de sua titularidade, a qual não foi apresentada (ID 54141919). Em face dos princípios da cooperação, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como carteira de trabalho e extrato bancário dos últimos 3 meses de todas as suas contas, bem como outros documentos capazes de comprovar o seu estado de hipossuficiência. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator